Tribunal: TJDFT
Processo: 0735367-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ACÓDÃO INTEGRADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Sendo evidente que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de fixar a verba honorária em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, tal vício deve ser sanado.
3. Embargos de declaração acolhidos.